Tribunal: TJSP
Processo: 1511433-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511433-58.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FABIO
CESAR MORAES DA SILVA e WAGNER SILVA CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos para,
mantidas as condenações dos réus por infrações à norma do artigo 16, parágrafo único,
inciso IV da Lei 10.826/2003, reduzir a pena individual, total e definitiva do réu Wagner
Silva Campos para três (3) anos, quatro (4) meses e vinte e cinco (25) dias, no regime
inicial fechado, além do pagamento de nove (9) dias-multa, ficando também mantida a
pena individual, total e definitiva de Fábio César Moraes da Silva em três (3) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, ficando mantida, ainda, a substituição exclusivamente da sua pena privativa de
liberdade nos termos impostos em primeiro grau, ficando todas as diárias de multa
arbitradas no piso e mantida, em todo o mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se de
imediato ao juízo próprio para ajuste na execução de Wagner. Por V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511433-58.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11946 2/7
Apelação Criminal n.o 1511433-58.2019.8.26.0228.
Apelantes: Wagner Silva Campos e Fábio César Moraes da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo 24a Vara Criminal.
Voto n.o 11.946.
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de numeração
suprimida. Autoria. Prova testemunhal. Servidor público. Não se
há de descartar o testemunho de servidores públicos tão somente
por conta de sua condição funcional, devendo, como qualquer
outro meio de prova, ser avaliado segundo sua verossimilhança à
vista dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Wagner Silva
Campos e Fábio César Moraes da Silva em face da sentença
proferida nos autos da ação penal em epígrafe, pela qual foram
condenados a cumprir as penas respectivas de três (3) anos, dez (10)
meses e vinte (20) dias de reclusão, além de nove (9) dias-multa
(Wagner) e de três (3) anos de reclusão, além de dez (10) dias-multa
(Fábio), ambos em regime prisional inicialmente fechado, tudo por
incorrerem em infração à norma do artigo 16, parágrafo único, inciso
IV da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). A pena privativa
de liberdade de Fábio foi substituída por restritivas de direitos
consistentes na prestação de serviços à comunidade e pecuniária.
Buscam suas respectivas absolvições, apontando, para tanto, a
fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos.
Sucessivamente, requerem a redução das penas e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511433-58.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11946 3/7
abrandamento dos regimes prisionais.
Recebidos e processados os recursos, o Ministério Público
ofertou suas contrarrazões (fls. 287-294) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo de Wagner e pelo parcial
provimento ao apelo de Fábio (fls. 305-308).
É o relatório.
É caso de dar parcial provimento aos recursos.
A materialidade dessa infração restou consubstanciada na
documentação reunida e pela prova oral.
Nesse particular, aliás, cabe mencionar o laudo de fls. 206-210,
o qual positivou a capacidade lesiva das armas e a supressão de
suas numerações.
A autoria de Fábio e Wagner quanto a esse ilícito também se
revela inconteste.
Aliás, Wagner confessou a prática do ilícito em juízo.
Não obstante ter optado por ficar em silêncio em relação a
alguns questionamentos, especificamente quanto à posse das armas,
positivou o crime.
Fábio, por sua vez, negou conhecimento dos artefatos.
Disse que o motorista por aplicativo o apanhou em casa
porquanto faria um trabalho em um evento juntamente com Wagner e
que ele, Fábio, não sabia o que tinha dentro da mochila, essa que já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511433-58.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11946 4/7
estava dentro do veículo quando nele adentrou.
Nada mais fantasioso.
O guarda civil que participou da prisão dos réus disse que foi
alertado por uma pessoa de que ela seria motorista de aplicativo e
estava com receio de ser assaltado pelos passageiros que levava ―
Wagner, Fábio e terceiro não identificado ― , sendo certo que ao se
aproximar do veículo com os integrantes suspeitos, um deles se
evadiu, enquanto Wagner, já fora do carro, delatou que as armas
(então chamadas de peças) estariam na mochila, o que de fato foi
constatado.
Advirta-se que não se há de descartar o testemunho de
servidores públicos tão somente por conta de sua condição funcional,
devendo, como qualquer outro meio de prova, ser avaliado segundo
sua verossimilhança à vista dos demais elementos de convicção
reunidos nos autos.
Ora, realmente não é crível que Fábio não soubesse da
existência das armas na mochila. Primeiro que sequer conseguiu
comprovar seu real destino e o que faria no local, restando evasivo
quando mencionou que montaria um evento com Wagner, mesmo
sem estar na posse de qualquer ferramenta ou instrumento para tanto
apropriado. Depois que sua versão na qual entrou por último no carro
foi desconstituída pelo motorista do aplicativo que, em juízo,
confirmou que todos os passageiros embarcaram juntos no
automóvel. Por fim, cabe lembrar que o guarda civil empenhou em
juízo que Fábio declarou que ele e os comparsas fariam roubos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511433-58.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11946 5/7
naquela região da cidade, o que pode ser corroborado em face da
localização de outros objetos que acompanhavam a arma, como fitas
“enforca gato” e luvas, tudo, aliás, também apreendido (fls. 14).
Veja-se
que,
em conjunto, as provas dão conta da
responsabilidade criminal a ser suportada por ambos os apelantes,
devendo, assim, ser ratificado o édito condenatório de primeiro grau
nesta seara recursal, anotando-se que absolutamente nenhuma prova
que pudesse ao menos colocar em xeque esse acervo incriminador
foi produzida ao longo da instrução processual.
A pena-base de Wagner foi fixada acima do mínimo legal na
fração de um terço, o que ora se proporcionaliza para partir de três
anos e seis meses de reclusão, além de onze dias-multa, ou seja,
exasperada em um sexto.
Realmente, a múltipla reincidência tem o condão de elevar a
pena inaugural a título de maus antecedentes, especificamente
quanto às condenações não consideradas na segunda etapa do
cômputo da pena, e como há muito entende esta Segunda Câmara
Criminal. Entretanto, cuidando-se de uma circunstância deslocada a
esta etapa (fls. 205), o aumento mais módico de um sexto sobre a
pena legal mínima se revela mais apto.
Na segunda etapa, verificando-se a reincidência (fls. 201) e a
confissão, o juízo de piso entendeu por bem agravar a pena e depois
atenuá-la, raciocínio que se mantém por ser leitura que mais assiste o
réu, alcançando agora sua pena provisória o patamar de três (3)
anos, quatro (4) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão, além do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511433-58.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11946 6/7
pagamento de nove (9) dias-multa. Registre-se que a pena de multa
ficou abaixo do mínimo legal, todavia sem recurso do Ministério
Público nesse aspecto.
Não há causas de diminuição ou de aumento a serem
consideradas.
A pena de Fábio, por sua vez, partiu do piso de três anos de
reclusão, além de dez dias-multa, e assim permanece, pois nada
concretamente a altera nas duas etapas subsequentes de seu
cômputo.
O regime prisional de Wagner fica mantido no fechado.
Trata-se de réu reincidente e de maus antecedentes, ou seja,
nem mesmo lhe socorre o disposto na Súmula 269 do STJ. Repare-se
que algum abrandamento nesse sentido certamente não traduziria a
concreta e proporcional resposta jurisdicional à extensão do ilícito e à
vida pregressa do réu. Por não derivar da longevidade da pena
imposta, mas especialmente das suas circunstâncias pessoais, não
cabe lançar mão da ferramenta da detração penal. As mesmas razões
obstam a substituição da pena ou sua suspensão condicional.
Por outro lado, tendo sido deferida a substituição da pena a
Fábio, o que fica ora mantido, faz-se de maior coerência abrandar
também seu regime prisional para o eventualmente aberto, lembrando
que se trata de pessoa primária, de bons antecedente e condenado à
pena não exorbitante (menos que quatro anos).
Em face do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511433-58.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11946 7/7
para, mantidas as condenações dos réus por infrações à norma do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003, reduzir a
pena individual, total e definitiva do réu Wagner Silva Campos para
três (3) anos, quatro (4) meses e vinte e cinco (25) dias, no regime
inicial fechado, além do pagamento de nove (9) dias-multa, ficando
também mantida a pena individual, total e definitiva de Fábio César
Moraes da Silva em três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, ficando mantida, ainda, a substituição exclusivamente da sua
pena privativa de liberdade nos termos impostos em primeiro grau,
ficando todas as diárias de multa arbitradas no piso e mantida, em
todo o mais, a sentença ora guerreada, comunicando-se de imediato
ao juízo próprio para ajuste na execução de Wagner.
MAZINA MARTINS
Relator